Tribunal: TJBA
Processo: 8124552-14.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8124552-14.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GRUPO CULTURAL OLODUM Advogado(s): JOAO ADRIANO FERREIRA SANTOS NAJAR APELADO: WASHINGTON LUIS DE SA MENEZES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE ANTERIOR COMPROVADA. ESBULHO CONFESSADO. IRRELEVÂNCIA DA PROPRIEDADE EM DEMANDA POSSESSÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de reintegração de posse, promovida por possuidor de sala comercial contra entidade cultural que, alegando propriedade do imóvel, adentrou no local e trocou as fechaduras, impedindo o acesso do autor. A sentença reconheceu a prática de esbulho possessório, deferindo a reintegração de posse. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Apelado comprovou a posse anterior sobre o imóvel; (ii) saber se a conduta do Apelante de ingressar no imóvel e trocar as fechaduras caracteriza esbulho possessório; (iii) saber se as alegações de propriedade do bem e de seu abandono pelo possuidor anterior têm o condão de afastar a proteção possessória. III. Razões de decidir 3. A proteção possessória independe do domínio, bastando a demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC: posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse. 4. O Apelado comprovou a posse antiga sobre o bem, mediante documentos diversos, como contas de consumo, registros empresariais e comprovantes de tributos, além da própria confissão do Apelante quanto à posse exercida pelo autor. 5. O esbulho possessório restou confessado pelo Apelante, que admitiu ter se imitido na posse direta do imóvel, mediante troca de fechaduras, sem autorização judicial. 6. A alegação de propriedade é irrelevante para afastar o direito à proteção possessória, sendo incabível a exceção de domínio em sede de ação possessória. 7. Também não prospera a tese de abandono do imóvel, ante a permanência de bens e materiais do Apelado no local, ausência de intenção de abandonar e o ajuizamento da presente ação. 8. A atuação do Apelante configura exercício arbitrário das próprias razões, vedado pelo ordenamento jurídico, sendo correta a decisão que determinou a reintegração de posse. 9. Mantida a sentença de procedência da ação, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal para 2,5 salários-mínimos, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A proteção possessória prescinde da comprovação de propriedade, bastando a demonstração da posse, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, conforme art. 561 do CPC. 2. A invasão de imóvel mediante troca de fechaduras, sem autorização judicial, configura esbulho possessório. 3. A alegação de abandono exige prova da intenção de renunciar à posse, não se presumindo tal conduta diante da permanência de bens no local. 4. A exceção de domínio não se aplica às ações possessórias, devendo o proprietário, se quiser a posse, ajuizar a ação própria." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 561, 562, 300, § 1º, e 85, § 11; CC, art. 1.210, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI nº 1.0000.25.160574-7/001, Rel. Des. João Cancio, j. 29.07.2025; TJSP, Ap. Cív. nº 1004821-18.2023.8.26.0101, Rel.ª Des.ª Lidia Cabrini, j. 13.03.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8124552-14.2022.8.05.0001, sendo Apelante o Grupo Cultural Olodum e Apelado Washington Luís de Sá Menezes, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator